Tribunal: TJDFT
Processo: 0746950-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO PRAZO ESTIPULADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Nesse trilhar, o art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. A parte recorrente foi, inicialmente, intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (ID 14102772) no prazo de 48 horas, mas quedou-se inerte. Após o indeferimento do pedido de concessão do benefício, foi intimada a recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID 14309777).
4. Contudo, deixou transcorreu in albis ambos os prazos (ID 14289206) e não juntou as guias do preparo recursal e comprovantes dos respectivos recolhimentos, em desobediência ao disposto no §1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, §4o, do CC.
5. Assim, não sendo beneficiário da justiça gratuita, o recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
6. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)."
7. Tendo em vista o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e não constatado o recolhimento do preparo e das custas processuais, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.